Tribunal: TJMT
Processo: 1030920-38.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030920-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Anulação de Débito Fiscal, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (APELADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – DÍVIDA PRESCRITA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECONHECIMENTO DO RÉU DO PEDIDO VEICULADO NA INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, §4º, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 90, §4º do Códex Processual Civil, Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1030920-38.2017.8.11.0041 promovida pela pessoa jurídica
MTSUL Construções Ltda
, homologou o pleito de reconhecimento da procedência do pedido realizado pelo Ente Federativo, extinguindo o feito com resolução do mérito com arrimo no art. 487, II, do CPC.

Condenou ainda, o exequente no pagamento dos honorários de sucumbência, os quais foram arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §3º e §4º do CPC (Id. 49834013).

Em suas curtas razões recursais, o apelante insurge-se apenas no tocante aos honorários advocatícios, sustentando que os valores mostram-se “
abusivos e desarrazoados
” (Id. 49834024, fl.03).

Argumenta que se for considerado o valor atribuído à causa em outubro de 2017, a saber - R$ 111.932,22 (cento e onze mil novecentos e trinta e dois mil reais e vinte e dois centavos) para se aplicar o percentual de 10% (dez por cento), chegaremos a elevada quantia de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais), de modo a ferir os princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz que incide na hipótese dos autos, a redução dos honorários pela metade prevista no art. 90, §4º do CPC, uma vez que houve o reconhecimento do pedido pela parte apelante.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para que haja redução do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios (Id. 49834024, fl.07).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 49834028, fl.02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 53294541, fl.03).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, a pessoa jurídica MTSUL Construções LTDA promoveu na data de 03/10/2017 Ação Anulatória de Débito Fiscal em face do Estado de Mato Grosso, visando o cancelamento de débitos tributários em decorrência do fenômeno da prescrição da pretensão executória prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Em sede de contestação, o Ente Federativo reconheceu a procedência do pedido tendo em conta a ocorrência da mácula prescricional.

Posteriormente, sobreveio sentença cujo teor homologou o reconhecimento da procedência do pedido, condenando ainda o requerido ora apelante em razão do princípio da causalidade, ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Irresignado quanto ao parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, o qual a meu juízo, merece prosperar. Explico

O novo Código de Processo Civil trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Veja-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
” (destaquei)

Diante de uma primeira análise, poder-se-ia argumentar que o juízo singular obedeceu ao comando legal estabelecido no Código Processo Civil, contudo, entendo que em respeito ao princípio da especialidade, aplica-se a seguinte regra que perfeitamente se amolda ao caso concreto:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
(destaquei)

In casu
, conforme já explicitado alhures, o pedido formulado na peça vestibular fora reconhecido pela Fazenda Pública em sua peça de defesa (Id. 49832048, fl.08) - que culminou na extinção administrativa do crédito tributário questionado, assim, os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) devem ser reduzidos pela metade.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

(...)

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie
. (...)”. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (STJ – AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

No mesmo sentido a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - RÉU QUE NÃO APRESENTA CONTESTAÇÃO, RECONHECE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL E DEMONSTRA TER CUMPRIDO A PRESTAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, §4º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETFICADA EM PARTE. Nos termos do art. 90, §4º do Códex Processual Civil, quando a parte requerida ao ser citada, peticiona nos autos reconhecendo a procedência dos pedidos da inicial e informa que cumpriu integralmente a prestação, os honorários devem ser reduzidos pela metade .
(N.U 0040042-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Assim, considerando que houve o reconhecimento do pedido pela parte ré e a pronta satisfação do direito pleiteado, entendo que a minoração dos honorários advocatícios é medida impositiva.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para determinar a redução dos honorários advocatícios pela metade, fixando-os em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021